Tribunal: STF
Processo: ADI 195
Classe: ADI
Órgão julgador: CÉLIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-03-22
Data de publicação: 1990-03-22

Ementa:
EMENTA: - Ação Direta de Inconstitucionalidade.
I. Legitimidade ativa ad processum da entidade
representada por seu Presidente, mesmo sem a prévia autorização do
respectivo Conselho de Representantes. Disposições estatutárias.
Preliminar de ilegitimidade rejeitada por maioria de votos.
II. Pedido de suspensão cautelar dos efeitos do Decreto
nº 97.850, de 20.6.89, que modificou cronograma de fluxo de recursos
entre o Banco da Amazônia e o Banco do Nordeste, de um lado, e o
Banco do Brasil, de outro. Relevância jurídica e irreparabilidade do
prejuízo que não se demonstram. Liminar indeferida.